Tribunal: TJSP
Processo: 1093482-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR ORIGINÁRIO REDUZIDO DIANTE DA NOTÍCIA DE QUE A DEVEDORA HAVIA INGRESSADO COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE PROCESSADO E QUE RESULTOU NO PAGAMENTO À EXEQUENTE DE SUBSTANCIAL PARCELA DO DÉBITO.

DEVEDORA RECORRE DE PARTE DA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE IMPUTOU A ELA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR ORIGINÁRIO REDUZIDO DIANTE DA NOTÍCIA DE QUE A DEVEDORA HAVIA INGRESSADO COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE PROCESSADO E QUE RESULTOU NO PAGAMENTO À EXEQUENTE DE SUBSTANCIAL PARCELA DO DÉBITO.

DEVEDORA RECORRE DE PARTE DA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE IMPUTOU A ELA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CREDORES, CRITÉRIO ACOLHIDO PELA SENTENÇA E QUE MERECE SER MANTIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA QUE A VERBA HONORÁRIA SEJA FIXADA EM VALOR FIXO QUE ATENDA AOS DISPÊNDIOS INCORRIDOS PELA PARTE EXEQUENTE PARA REMUNERAÇÃO DE SEU PATRONO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093482-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AES
SERVIÇOS TC LTDA., é apelado AMARA BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093482-49.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro Central Cível – 33a Vara Cível
Processo n°:
1093482-49.2018.8.26.0100
Apelante:
AES SERVIÇOS TC LTDA.
Apelado:
AMARA BRASIL LTDA
Juiz Prolator: Edna Kyoko Kano
VOTO N.o 18.712
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VALOR
ORIGINÁRIO REDUZIDO DIANTE DA NOTÍCIA DE QUE A
DEVEDORA HAVIA INGRESSADO COM PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE PROCESSADO
E QUE RESULTOU NO PAGAMENTO À EXEQUENTE DE
SUBSTANCIAL PARCELA DO DÉBITO.
DEVEDORA RECORRE DE PARTE DA RESPEITÁVEL
SENTENÇA
QUE
IMPUTOU
A
ELA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CONSTATAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI AJUIZADA
ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DOS CREDORES, CRITÉRIO ACOLHIDO
PELA SENTENÇA E QUE MERECE SER MANTIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA QUE
A VERBA HONORÁRIA SEJA FIXADA EM VALOR FIXO
QUE ATENDA AOS DISPÊNDIOS INCORRIDOS PELA
PARTE EXEQUENTE PARA REMUNERAÇÃO DE SEU
PATRONO.
Vistos,
AES SERVIÇOS TC LTDA. interpõe recurso de
apelação à fls. 398/407, da respeitável sentença de fls. 375/377,
complementada pela decisão sobre os embargos de declaração a ela opostos
(fls. 396), que nos autos da execução de título extrajudicial que lhe move
AMARA BRASIL LTDA. julgou extinta a execução, com fundamento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093482-49.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
artigo 924, III, do Código de Processo Civil devido à novação ocorrida com o
processamento e encerramento da recuperação judicial da devedora e por
consequência imputou à apelante-devedora verba honorária em favor do
advogado da exequente que fixou em 10% sobre o valor dado à causa.
Inconformada, a apelante alega que a apelada pretendia
executar crédito decorrente de contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes em 14.4.2014, mas que logo após o ajuizamento desta
execução (7.9.2018), a apelante juntou petição requerendo a suspensão do
feito diante do deferimento do processamento de sua recuperação judicial.
Assinala que no referido processo a apelada foi listada na
classe de credores quirografários pelo valor de R$ 917.790,39, o qual não
havia sido impugnado no tempo e na hora, prevalecendo, pois, com relação
ao valor exequendo.
Assinala que, com a novação decorrente da aprovação da
recuperação judicial, posteriormente encerrada diante de seu cumprimento,
ainda assim a apelada tentou obter o saldo remanescente de R$ 363.796,96
que decorreria da diferença entre o valor em execução (R$1.198.675,24) e
aquele que constou na listagem de credores e que, confessadamente foi
recebido pela apelada (R$ 917.790,39), conforme petição de fls. 258/259.
Traz a colação julgados no sentido de que se a execução
foi ajuizada após a notícia do plano de aprovação da recuperação judicial
(TJSP, ap. no 1003797-75.2015.8.26.0281, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a
Câmara de Direito Privado, 07.08.2017) ou se posteriormente ao deferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093482-49.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
do processamento da recuperação judicial (TJSP - Apelação no
1003661-50.2018.8.26.0224, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara
de Direito Privado, 14.03.2019) o exequente deverá suportar as verbas de
sucumbência.
Pede a reforma da respeitável sentença para que não seja
compelida a arcar com as verbas de sucumbência, ou, subsidiariamente, para
que seja considerado como valor da causa, o montante originário deduzido da
quantia listada em favor da exequente e por ela recebida, o que resulta em R$
363.796,96.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 409/410).
A apelada salienta em contrarrazões (fls. 413/423) “... que
mesmo notificada do débito desde 18.06.2018 (fls.,82/97) e constituída em mora desde
30.08.2018 (fls., 200/202) e inequivocamente citada em 14.02.2019 (fls., 229), a devedora
somente compareceu aos autos para manifestar-se sobre a ação em 30.03.2020, portanto,
não há que se falar em impugnação ou qualquer manifestação do executado à obstar o
ajuizamento da ação” (fls. 416).
Que foi ela apelada-credora quem pediu a suspensão do
processo em respeito ao stay period de 180 dias, “... que a cobrança poderia ser
evitada pela devedora se, ao tempo do pedido da recuperação judicial, tivesse notificado ou
menos respondido à notificação da credora e informado acerca da existência do pedido de
recuperação; ainda que pendente de decisão deferindo seu processamento. Não se poderia
cogitar, nem de forma hipotética, que a devedora iria propor pedido de recuperação
judicial, se dias antes de do requerimento estava negociando com a credora a validação das
notas e pagamento do débito em aberto, conforme se vê nas correspondências eletrônicas
de fls., 162-181 de 01 de agosto de 2020” (fls. 416).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093482-49.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
Oposição ao julgamento virtual (fls. 430/431).
É o relatório do essencial.
A execução foi proposta aos 7.9.2018, a distribuição da
recuperação judicial ocorreu em 16.8.2018, aos 3.9.18 sobreveio o
deferimento do processamento da recuperação judicial e aos 19.10.2018 foi
publicado o edital de convocação dos credores (fls. 384/385).
Ficou patente que a execução foi ajuizada antes da
veiculação para os credores acerca do processamento da recuperação judicial
da apelante.
Em razão disso, entendo que é pertinente a imputação de
honorários em favor da parte exequente e que o critério acolhido pela MM
Juíza 'a quo' deve prevalecer, uma vez que a convocação dos credores
noticiando o processamento da recuperação judicial constitui marco mais
seguro para conhecimento destes a respeito da instauração e processamento
da recuperação.
Confira-se precedente desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
SUPERVENIENTE DA EXECUTADA. EXTINÇÃO PARCIAL.
DECISÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AOS PATRONOS DO EXEQUENTE. DECISÃO ALTERADA.
EXECUTADA QUE DEU CAUSA A PROPOSITURA DA
DEMANDA.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093482-49.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
CAUSALIDADE. VERBA QUE DEVE SER FIXADA COM
BASE
NA
EQUIDADE
NA
ESPÉCIE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164693-69.2020.8.26.0000;
Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)
Todavia, diante da proximidade das datas e das
atribulações em meio às negociações havidas reputo mais razoável e
adequado fixar a verba honorária em valor consentâneo de modo a
compensar os dispêndios com o ajuizamento e acompanhamento da demanda
judicial, razão pela qual, com fundamento no § 8o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, arbitro os honorários em favor da parte apelada na quantia de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Recurso parcialmente provido nos termos acima.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator